Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória suspende o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve ofensa ao Tema 864 do STF; (iii) determinar se há inconstitucionalidade na incidência da taxa SELIC; e (iv) averiguar a ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da SELIC no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo se deferida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A alegação de violação ao Tema 864 do STF foi expressamente rejeitada na própria ação rescisória, que reconheceu a distinção e afastou a aplicação do precedente vinculante.
5. A EC n. 113/2021 determina que a taxa SELIC deve incidir de forma única sobre débitos da Fazenda Pública, sendo a regulamentação pelo CNJ compatível com a Constituição Federal, nos termos do art. 103-B, § 4o.
6. Não há anatocismo ou bis in idem na aplicação da SELIC a partir da consolidação da dívida em novembro de 2021, pois a incidência é simples e exclusiva, conforme entendimento reiterado por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória.
2. A alegação de inobservância do Tema 864 do STF já foi afastada na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe; TJDFT, Ac. 1799197, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 6/12/2023; TJDFT, Ac. 1920707, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 11/9/2024; TJDFT, Ac. 1757040, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 6/9/2023; TJDFT, Ac. 1806151, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24/1/2024.